Tribunal: TJPA
Processo: 0023290-53.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, II, DO CP â PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â PUGNA O APELANTE A SUA ABSOLVIÃÃO, PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS, SOB PENA DE VIOLAÃÃO AO ARTIGO 155, DO CPP â Impossibilidade. A materialidade e autoria do delito, restaram devidamente comprovadas pelo Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o e Auto de entrega. A autoria, de igual forma, atravÃ©s das declaraÃ§Ãμes da vÃtima e testemunhas, em juÃzo, produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. O apelante por sua vez, negou a autoria dos fatos, em juÃzo, aduzindo que nÃ£o sabia que o outro acusado ia assaltar a vÃtima, no entanto, conforme se observa dos depoimentos prestados em juÃzo, o apelante praticou o assalto narrado, em unidade de desÃgnios, sendo que enquanto um ficava na bicicleta, o outro abordava a vÃtima, sendo enfÃ¡tica ao reconhece-lo como sendo um dos autores do delito, tendo ainda auxiliado na captura dos assaltantes, juntamente com a populaÃ§Ã£o. Dessa forma, a autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelo conjunto probatÃ3rio, especialmente a palavra da vÃtima, em que nos crimes desta natureza, possui grande relevÃ¢ncia, pelo que nÃ£o hÃ¡ qualquer violaÃ§Ã£o ao artigo 155, do CPP, posto que a condenaÃ§Ã£o se baseou em provas produzidas, tanto na fase investigativa, quanto em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023290-53.2014.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, II, DO CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - PUGNA O APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO, PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155, DO CPP - Impossibilidade.

A materialidade e autoria do delito, restaram devidamente comprovadas pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de entrega. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e testemunhas, em juízo, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. O apelante por sua vez, negou a autoria dos fatos, em juízo, aduzindo que não sabia que o outro acusado ia assaltar a vítima, no entanto, conforme se observa dos depoimentos prestados em juízo, o apelante praticou o assalto narrado, em unidade de desígnios, sendo que enquanto um ficava na bicicleta, o outro abordava a vítima, sendo enfática ao reconhece-lo como sendo um dos autores do delito, tendo ainda auxiliado na captura dos assaltantes, juntamente com a população. Dessa forma, a autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, em que nos crimes desta natureza, possui grande relevância, pelo que não há qualquer violação ao artigo 155, do CPP, posto que a condenação se baseou em provas produzidas, tanto na fase investigativa, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 22ª Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023290-53.2014.8.14.0401

R e l a t ó r i o

CRISTIANO DA SILVA LIMA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 28 de novembro de 2014, a vítima Alan Claudio Epaminondas de Souza, estava voltando da escola, próximo a Avenida Almirante Barroso, quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma bicicleta e que mediante grave ameaça, subtraíram o aparelho celular da vítima.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas, sob pena de violação ao artigo 155, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, sob pena de violação ao artigo 155, do CP.

A materialidade e autoria do delito, restaram devidamente comprovadas pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 21) e Auto de entrega (fl. 22).

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e testemunhas, em juízo, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Alan Cláudio Epaminondas de Souza, declarou que estava voltando do colégio, quando foi seguido por dois indivíduos de bicicleta, que um deles desceu e lhe abordou, dizendo estar armado, que puxou o celular de sua mão e saiu correndo e por impulso, correu atrás dos mesmos e derrubou o individuo que estava na bicicleta e correu atrás do que pegou seu celular, que a população viu a situação e partiu para cima dos dois, que eles estavam em uma bicicleta e ficaram com seu celular, que as pessoas armadas, foram as mesmas que lhe abordaram e lhe tomaram de assalto, que o apelante chegou a lhe ameaçar, que o acusado que estava na bicicleta disse para o outro que estava lhe abordando, para se apressar.

A testemunha Fagner Idres Guedes da Silva, policial militar, confirmou a versão da vítima, aduzindo que quando chegaram ao local, já estavam os acusados, sendo que a vítima lhe explicou o ocorrido e foi enfática em reconhecê-los.

O apelante por sua vez, negou a autoria dos fatos, em juízo, aduzindo que não sabia que o acusado Adilson ia assaltar a vítima, no entanto, conforme se observa dos depoimentos prestados em juízo, Cristiano da Silva Lima, praticou o assalto narrado, em unidade de desígnios, sendo que enquanto um ficava na bicicleta, o outro abordava a vítima.

Ademais, a vítima Alan Cláudio Epaminondas de Souza, foi enfática ao reconhecer o apelante como sendo um dos autores do delito, tendo ainda auxiliado na captura dos assaltantes, juntamente com a população.

Dessa forma, a autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, em que nos crimes desta natureza, possui grande relevância.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Dessa forma, não há qualquer violação ao artigo 155, do CPP, posto que a condenação se baseou em provas produzidas, tanto na fase investigativa, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA